Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714270-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ALEIXO NETO DA COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra opostos contra a decisão monocrática que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 45855129). O agravado, ora embargante, sustenta que a decisão embargada padece de omissão, pois existem dezenas de cumprimentos individuais de sentença oriundos da sentença coletiva proferida nos autos n. 0046026-37.2003.8.07.0016, cuja prevenção foi estabelecida para o Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão (id 45969966). O agravado apresenta nova petição acompanhada de documento para que não paire dúvidas de que a ação principal é individual plurima (id 46137725). As contrarrazões foram apresentadas (id 46242142). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não se observa omissão que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto a discussão sobre a prevenção foi inaugurada no presente recurso. O art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava nos casos de afastamento definitivo do desembargador do órgão.[1] A certidão de id 45810666 noticia processos de relatoria do Desembargador Ângelo Canducci Passareli (autos n. 2005.00.2.003874-3) e do Desembargador Cesar Loyola (autos n. 0046026-37.2003.8.07.0016), integrantes da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça à época da distribuição, como possíveis prevenções. O afastamento definitivo dos Desembargadores Ângelo Canducci Passareli e Cesar Loyola da Segunda Turma Cível faz com que a prevenção dos processos seja observada somente em relação ao órgão, o que autoriza a redistribuição aleatória para seus atuais integrantes nos termos do dispositivo supracitado. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A análise dos autos originários revela a inexistência de outros recursos interpostos contra decisão neles proferida. Não vislumbro outra causa de prevenção. Os cumprimentos de sentença referência deste agravo de instrumento e do Agravo de Instrumento n. 0708338-47.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Renato Scussel, relacionam-se à sentença proferida nos autos da ação de desapropriação coletiva n. 0046026-37.2003.8.07.0016. Inexiste prevenção do Juízo sentenciante no qual tramitou a ação coletiva para o processamento e o julgamento das execuções individuais do referido título judicial.[2] O mesmo raciocínio se adota na instância recursal em relação aos recursos interpostos em cumprimentos de sentença individuais distintos, não obstante se tratar da mesma sentença executada. Ressalto que o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0708338-47.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Renato Scussel, não possuem as mesmas partes. Esta Relatoria é competente para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento. Os fundamentos apresentados não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do embargante não constitui motivação idônea para reputá-lo omisso ou contraditório. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016). [2] Agravo de Instrumento n. 07274129220208070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.11.2020; Recurso Especial n. 1.824.940/RJ, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento: 17.10.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.10.2019.